Tribunal: TJPA
Processo: 0004824-34.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a prática do crime pelo recorrente, o qual foi preso em flagrante após a subtração da res furtiva e reconhecido. REDUÇÃO DA PENA. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, face a existência de vetores negativos, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA. PROSPERA. Não pelas razões recursais e sim pela aplicação da novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, recentemente publicada, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo das qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos em que foi utilizado faca. Procedo assim a desclassificação da imputação constante na sentença condenatória para roubo simples ? artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluo o aumento de 1/3 (um terço), passando o quantum definitivo a ser 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ?b? do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0004824-34.2011.8.14.0201
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA
.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a prática do crime pelo recorrente, o qual foi preso em flagrante após a subtração da
res furtiva
e reconhecido.
REDUÇÃO DA PENA.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, face a existência de vetores negativos, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA.
PROSPERA. Não pelas razões recursais e sim pela aplicação da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018, recentemente publicada, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo das qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos em que foi utilizado faca. Procedo assim a desclassificação da imputação constante na sentença condenatória para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluo o aumento de 1/3 (um terço),
passando o
quantum
definitivo a ser 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DE ICOARACI N.º 0004824-34.2011.8.14.0201
APELANTE: LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

R e l a t ó r i o

LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra à denúncia que no dia 28 de novembro de 2011, por volta das 03h, as vítimas Schelliton Freitas Vieira Cruz e Marco Antônio Albuquerque Gomes, que se encontravam na Av. Beira Mar de Icoaraci, foram abordadas pelo recorrente e mediante grave ameaça exercida com uso de faca subtraiu-lhes suas roupas, aparelhos celulares, uma pulseira no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). Que acionada a polícia, após diligências, o recorrente foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, requerendo a aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena e a exclusão da qualificadora do emprego da arma, por não ter sido esta periciada.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o recorrente a absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a redução da pena e a exclusão da qualificadora do emprego da arma, por não ter sido periciada.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 02 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão de apreensão de objeto (fls. 17 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima Marco Antônio Albuquerque Gomes perante a autoridade policial às fls. 06 IP, relatou:
¿QUE a vítima no dia de hoje, encontrava-se em companhia de um amigo SCHELLETHON na Orla de Icoaraci quando por volta das 03:00 horas foram surpreendidas por um elemento que empunhava uma faca e ameaçava de morte as vítimas, para em seguida subtrair as vestes de ambas as vítimas, como camisa, calças, cuecas e pulseira em ouro tipo corda, no valor de R$ 470,00 (...). Que após o roubo, o elemento fugiu, mas as vítimas encontraram uma VTR da Polícia Militar quando informaram o ocorrido a referida guarnição, quando a vítima foi no seu próprio carro, mostrando a direção do conduzido, QUE, após algumas incursões foi localizado o indivíduo em via pública; (...);
Que a vítima garante que foi o conduzido o autor do roubo, já que ficou frente a frente ao mesmo, bem como, reconhece a faca usada no evento,
QUE, a vítima afirma que se sentiu bastante frustrado, humilhado, por parte do conduzido quando lhe retirou as vestes¿. (grifo nosso).

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva da testemunha Eduardo Pinheiro de Araújo, Policial Militar, relatou:
¿
Que participei da prisão dele;
Que no dia estávamos realizando ronda na praia, na orla de Icoaraci as vítimas informaram que tinham acabado de ser assaltadas; Que na busca a viatura visualizou uma pessoa correndo
; Que ele entrou numa vila ou beco e entramos para encontrá-lo e visualizamos ele escondido no escuro no mato;
Que depois quando trouxemos ele, as vítimas o reconheceram;
Q
ue é este que está aqui;
Que foi encontrado os objetos das vítimas com ele; Que não era conhecido nosso; Que participei da preparação do flagrante; Que não recordo se tudo foi recuperado¿. (grifo nosso)

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, uma vez que foi preso em flagrante após a subtração da
res furtiva
, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. Omissis.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto à redução da pena-base
, da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou-lhes a

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa,
ao valorar negativamente as conseqüências do crime, em razão dos bens não terem sido recuperados e pelo comportamento da vítima que não contribuiu para o delito.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Da análise da reprimenda, em que pese o comportamento da vítima ser considerada causa neutra, verifica-se que o crime foi cometido com uso de arma branca, tendo o apelante ameaçado inclusive as vítimas de morte. Assim, o quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal, mostra-se proporcional ao caso em exame, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Quanto à exclusão do emprego da arma, deve ser procedido a sua exclusão na terceira fase da dosimetria da pena, não pelas razões recursais, mas sim pela aplicação da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018,
recentemente publicada, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo das qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, em que foi utilizada faca, e por ser mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias.

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, prevê o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Assim, excluída a majorante do emprego de arma branca, com base na nova lei,
procedo à desclassificação da imputação constante na sentença condenatória para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

O regime fixada no semiaberto deve ser mantido, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para excluir a qualificadora do emprego da arma branca, não pelas razões recursais, mas sim com base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018, desclassificando o crime para o artigo 157,
caput,
do CPB , alterando, por conseguinte, o
quantum
definitivo para 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora